Tribunal: TJMT
Processo: 1016185-21.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016185-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DE MORAES LACERDA - CPF: 048.217.941-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GOMES DURIGON - CPF: 508.961.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DO CRIADOR COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.777.065/0001-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DE MORAES LACERDA - CPF: 048.217.941-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016185-21.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS DE MORAES LACERDA

APELADO: LUCAS DE MORAES LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE LUCAS DE MORAES LACERDA
– FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 61, I, AMBOS DO CP] – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA JUSTIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Tratando-se de réu multirreincidente específico, que ostenta 7 [sete] condenações pretéritas, transitadas em julgado, das quais 5 [cinco] por crimes contra o patrimônio, é idônea a fração adotada na segunda etapa dosimétrica, de 5/9 [cinco nove avos], em observância ao princípio da individualização da pena. Precedentes do STJ.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PRETENDIDA ADOÇÃO DE 1/8 [UM OITAVO] ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA FIXADAS PARA O TIPO PENAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] SOBRE A PENA-BASE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável”
[HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016185-21.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS DE MORAES LACERDA

APELADO: LUCAS DE MORAES LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou LUCAS DE MORAES pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, I, c/c art. 61, I, ambos do CP], apenando-o com 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

A Defensoria Pública insurge-se em relação ao
quantum
de aumento na segunda etapa dosimétrica, pugnando seja a multirreincidência do réu desvalorada à fração de 1/6 [um sexto].

O Ministério Público, por seu turno, almeja a aplicação da fração de 1/8 [um] oitavo para a circunstância judicial negativada na primeira etapa [antecedentes], calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Ambos os recursos foram contrarrazoados.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016185-21.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUCAS DE MORAES LACERDA foi preso em flagrante no dia 23/10/2022 e denunciado em 10/11/2022, pela prática do seguinte fato delituoso:

“Consta dos presentes autos que, no dia 22.10.2022, por volta das 23:20 horas, no estabelecimento comercial Casa do Criador, sito à Rua Generoso Ponce, s/n, bairro Centro Sul, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado LUCAS DE MORAES LACERDA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si e/ou para outrem, uma TV Samsung 32” e um cabo de força, avaliados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), ambos os objetos pertencentes ao comércio supra”
.

Após a regular instrução processual, na qual foi colhida a prova oral e, ao final, interrogado o réu, que confessou a autoria do delito, foi prolatada sentença, contra a qual ambas as partes se insurgem, apenas no tocante à dosimetria da pena.

Em relação à primeira etapa dosimétrica, a irresignação ministerial é em relação à fração adotada para negativar os maus antecedentes de LUCAS, uma vez que foram acrescidos apenas 3 [três] meses à pena-base, sem qualquer fundamentação.

Neste particular, registro que a fração de 1/6 [um sexto] é a utilizada por esta Cãmara Julgadora, além de amplamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - (...) - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEMENTOS CONCRETOS - FILHOS DA VÍTIMA COM IDADE INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS - DESAMPARO - ARESTO DO STJ - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - (...) - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE. (...)
As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
(STJ, HC nº 290996/RS).
O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial
(HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP). (...)
[Apelação n. 0001050-28.1996.8.11.0064, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 28/04/2022].

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável
. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). [...] 5. "No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017.) 6. "
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022].

[...] 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável
.
[...] [HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

Concluo, portanto, que a fração de acréscimo, para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, deve ser de 1/6 [um sexto].

Já na segunda fase do cálculo dosimétrico, o descontentamento é do réu, uma vez que o juízo singular, ao reconhecer a multirreincidência específica dele – que possui sete condenações anteriores, transitadas em julgado, sendo que uma foi utilizada na primeira etapa e das seis remanescentes uma foi compensada com a atenuante da confissão espontânea – recrudesceu a pena em fração equivalente a 5/9 [cinco nove avos].

Ao apreciar caso análogo, em que o réu era reincidente específico e ostentava três condenações passadas em julgado, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS HÁBEIS A FUNDAMENTAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] IV - Quanto à fração da reincidência, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão (HC n. 387.586/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/4/2017; e HC n. 298.050/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017.) V - In casu,
inexiste ilegalidade acerca da fração da reincidência, uma vez que as instâncias ordinárias atestaram a existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de reincidência, de modo que se mostra proporcional o aumento da ordem de 1/2 para a referida agravante
. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 733.705/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022].

No caso
sub oculis
, LUCAS tem, como já dito, 7 [sete] condenações anteriores, das quais 5 [cinco] por crimes contra o patrimônio, tratando-se, portanto, de multirreincidente específico, que autoriza maior reprovação na individualização da reprimenda corpórea, não se afigurando excessiva a fração adotada pelo juízo singular, razão pela qual a conservo.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira etapa, adoto a fração de 1/6 [um sexto] para a circunstância judicial negativada [maus antecedentes] e fixo a pena-base em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão.

Na fase intermediária, mantenho a fração de 5/9 [cinco nove avos] adotada na sentença, alcançando a pena intermediária de 3 [três] anos, 7 [sete] meses e 16 [dezesseis] dias de reclusão, que torno definitiva, uma vez ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

Conservo a pena de multa no mínimo legal, uma vez que o recurso da acusação não se insurgiu contra ela, sendo vedada a
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
LUCAS DE MORAES LACERDA
e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do
Ministério Público
, para fixar a pena definitiva em
3 [três] anos, 7 [sete] meses e 16 [dezesseis] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024